Tribunal: STJ
Processo: 1010105-14.2020.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817486 - SP (2024/0480500-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCELO SILVEIRA MACHADO
ADVOGADO
: JOSÉ CLAUDIO RODRIGUES ALVES - SP333049
AGRAVADO
: SANDRA REGINA ARRUDA
ADVOGADO
: ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS - SP258633
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
1. A não indicação dos dispositivos legais que teriam sido violados atrai o
teor da Súmula n. 284 do STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de
particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos – recorrido e
paradigma – tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame
do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c".
Inteligência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47713216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/05/2025 12:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 79d48063-632b-4ad6-a954-0fc6981b9260

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817486 - SP (2024/0480500-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCELO SILVEIRA MACHADO
ADVOGADO
: JOSÉ CLAUDIO RODRIGUES ALVES - SP333049
AGRAVADO
: SANDRA REGINA ARRUDA
ADVOGADO
: ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS - SP258633
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
1. A não indicação dos dispositivos legais que teriam sido violados atrai o
teor da Súmula n. 284 do STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de
particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos – recorrido e
paradigma – tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame
do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c".
Inteligência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por MARCELO SILVEIRA MACHADO
contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fl. 393):
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de procedência para condenar o réu ao pagamento
de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Reconvenção
improcedente.
Apela o réu negando a acusação de haver noticiado
falsamente a prática de crime, pois sua filha foi ameaçada
com arma de fogo; a pessoa que aparece em vídeo riscando
o carro do apelante se parece muito com a autora, de modo
Documento eletrônico VDA47450899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:44
Código de Controle do Documento: 0bd3eb4f-2406-4c79-8a3f-ece4ae8e5820

que agiu acreditando estar em exercício regular de direito;
o fato do procedimento criminal ter sido arquivado por
falta de representação, não corresponde a declaração de
inocência;
pede
a
procedência
da
reconvenção,
condenando- se a autora a indenização por danos morais
decorrente da distribuição da presente ação.
Descabimento.
Nulidade. Inocorrência. O magistrado de origem faz
menção às questões penais como forma de argumentar, não
havendo julgamento acerca da temática penal. O apelante
agiu com excesso ao expor sua ex-esposa junto a sua
corporação, dando ensejo, inclusive, a procedimentos
administrativos. A despeito da alegação de não ter sido
noticiado falsamente a prática de crime à autoridade
policial, pois sua filha teria sido efetivamente ameaçada
com arma de fogo pela apelada, não há comprovações
neste sentido. A conduta do recorrente excede ao mero
aborrecimento e enseja dano moral indenizável. A
indenização do dano moral deve ser arbitrada por equidade,
consideradas as circunstâncias do caso, em valor que sirva
a um só tempo, de punição ao lesante e compensação ao
lesado, sem que acarrete enriquecimento sem causa.
Mantido o arbitramento em R$ 10.000,00. Bem afastada a
reconvenção. O pleito indenizatório, decorrente das
práticas exercidas pelo autor -reconvinte, não são aptos a
ensejar abalo moral e/ou dever de indenizar pela autora.
Recurso improvido.

Sem embargos de declaração.
No recurso especial, a parte recorrente alega, que:

Devem ser analisadas e observadas as peculiaridades de
cada caso concreto, respeitando, dessa forma, o princípio
da equidade proposto no caput do art. 5o da CF/88, para se
auferir uma decisão mais próxima ao ideal de justiça. Tal
ponderação utiliza-se de diversos parâmetros para avaliar
as circunstâncias do fato, como a duração do sofrimento
experimentado pela vítima, reflexos desse dano no presente
e futuro, as partes envolvidas no conflito e as condições
físico-psicológicas do ofensor e do ofendido. (fl. 406)

Aponta divergência jurisprudencial.
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 410-416).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 417-418), o
que ensejou a interposição do presente agravo.
Foi apresentada contraminuta do agravo (fls. 284-289).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47450899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:44
Código de Controle do Documento: 0bd3eb4f-2406-4c79-8a3f-ece4ae8e5820

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a não
indicação dos dispositivos legais que teriam sido violados atrai o teor da Súmula n. 284
do STF.
Assim, não se pode conhecer do recurso especial, porquanto encontra óbice
na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Confiram-se precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
SECURITÁRIO.
SEGURO
HABITACIONAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA No 284/STF. HONORÁRIOS. JUROS E
CORREÇÃO. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. MULTA DECENDIAL.
ART. 412 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS.
NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se os
recorridos são partes legítimas para compor o polo ativo da
ação, se os juros de mora e a correção monetária incidem
sobre os honorários advocatícios e se é correta a inclusão
de juros no cálculo do valor da multa decendial.
2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido
no acórdão recorrido revela deficiência na fundamentação
do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a
ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula no 284
/STF.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso
especial que não indica os dispositivos legais supostamente
violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a
incidência, por analogia, do enunciado no 284 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a multa
decendial no seguro habitacional é limitada ao valor da
obrigação principal, sendo inviável o acréscimo de juros,
sob pena de afronta ao art. 412 do Código Civil.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido.
(REsp n. 2.187.030/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
24/2/2025
de
.)
5/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CONTRATUAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE
O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA47450899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:44
Código de Controle do Documento: 0bd3eb4f-2406-4c79-8a3f-ece4ae8e5820

SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com
clareza, pois a ausência dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial,
caracterizando,
dessa
maneira,
a
ausência
de
fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na
Súmula n. 284 do STF.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com
amparo no art. 105, III, c, da CF exige, também, a
indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema
decidido, que supostamente teria sido objeto de
interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula n. 284 do STF.
4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de
que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é
apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque
a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos
especiais interpostos pela alínea c do permissivo
constitucional.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
24/2/2025
.)
28/2/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SÁUDE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.282 E 356 DO
STF.
MÉTODO
ABA.
CUSTEIO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais
supostamente violados impede o conhecimento do recurso
especial (Súmula n. 284/STF).
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais
tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado
pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Para a jurisprudência desta Corte Superior, é obrigatório
o custeio do método ABA, pelas operadoras saúde, para o
tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedentes.
3.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano
de saúde, do tratamento para o Transtorno do Espectro
Autista pelo método ABA, conforme a prescrição médica,
o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA47450899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:44
Código de Controle do Documento: 0bd3eb4f-2406-4c79-8a3f-ece4ae8e5820

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.663.353/SP, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Verifica-se, também, que a parte recorrente deixou de indicar precisamente
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de
particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos recorrido e paradigma
tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial
fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, cito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão do óbice da Súmula 284/STF,
por ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por
violados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que aplicou a Súmula 284/STF, por falta de
indicação precisa dos dispositivos legais violados, deve ser
reconsiderada ou reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação do recurso especial foi considerada
deficiente, pois não indicou os dispositivos legais federais
violados,
limitando-se
a
apontar
divergência
jurisprudencial sem especificar os dispositivos legais
objeto de dissídio interpretativo.
4. A alegação de dissídio jurisprudencial sem a indicação
de dispositivo legal específico atrai a incidência da Súmula
284/STF.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.691.154/MS, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/2/2025
20/2/2025
.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N.
284/STF. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA47450899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:44
Código de Controle do Documento: 0bd3eb4f-2406-4c79-8a3f-ece4ae8e5820

1. A análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de
usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao
Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta ao art. 489, § 1°, III, do CPC quando o
acórdão recorrido analisa todas as questões pertinentes para
a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e
suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela
legalidade dos atos processuais, por ausência de prejuízo da
parte interessada e ainda pela preclusão da indicação do rol
das testemunhas e dos quesitos necessários à prova pericial.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame
probatório, o que é vedado em recurso especial.
5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por
falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ.
6. Ausência de comprovação do alegado dissídio
jurisprudencial, nos termos dos artigos 1.029 do CPC/15 e
255 do RISTJ. Além de a parte recorrente não haver
indicado, de maneira clara e expressa, os dispositivos de lei
objeto de interpretação divergente pelo Tribunal de origem,
o que atrai a Súmula n. 284/STF, também não realizou o
necessário cotejo analítico dos arestos apontados como
dissonantes, sendo certo que a mera transcrição de ementas
não se revela suficiente para a consecução de tal finalidade.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 18% sobre o valor atualizado da condenação, observada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA47450899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:44
Código de Controle do Documento: 0bd3eb4f-2406-4c79-8a3f-ece4ae8e5820

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.817.486 / SP
Número Registro: 2024/0480500-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10101051420208260068
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO SILVEIRA MACHADO
ADVOGADO : JOSÉ CLAUDIO RODRIGUES ALVES - SP333049
AGRAVADO
: SANDRA REGINA ARRUDA
ADVOGADO : ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS - SP258633
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO SILVEIRA MACHADO
ADVOGADO : JOSÉ CLAUDIO RODRIGUES ALVES - SP333049
AGRAVADO
: SANDRA REGINA ARRUDA
ADVOGADO : ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS - SP258633
TERMO
Documento eletrônico VDA47706385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: 1d4bb21f-8b9c-4182-8d3f-54f12c282a03

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: 1d4bb21f-8b9c-4182-8d3f-54f12c282a03